Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701864-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de Id 68781282, ante a inexistência de quaisquer razões suficientes à modificação da decisão de Id 68564029, que deve ser mantida intacta. I. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora